Tribunal: STF
Processo: HC 72509
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-08-22
Data de publicação: 1995-08-22

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS".  HOMICIDIO.  PRIMEIRA  DECISÃO DO
TRIBUNAL  DO JÚRI  (HOMICIDIO PRIVILEGIADO)  ANULADA PELO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA,  POR  SER  CONTRARIA  A  PROVA  DOS  AUTOS.  SEGUNDA DECISÃO
(HOMICIDIO  QUALIFICADO) TAMBÉM ANULADA, POR DEFICIENCA NOS QUESITOS,
DETERMINANDO   O   TERCEIRO   JULGAMENTO.   PEDIDO   PARA   QUE  SEJA
RESTABELECIDA A PRIMEIRA DECISÃO. PRELIMINAR.
          I - PRELIMINAR.
              1.  Pedido de anulação  de acórdão trânsito em julgado,
que  determina  segundo  julgamento  do  Tribunal  do  Júri,  após  o
resultado desfavoravel deste novo julgamento.
              2.  Impossibilidade  de  ser  restabelecida  a primeira
decisão do Tribunal do Júri, porque banida do mundo jurídico, eis que
materializada  a  coisa  julgada  e  cristalizados  os  seus efeitos.
Precedente.
          II - "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido, cassando-se
a liminar que suspendeu a realização do terceiro julgamento.